Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/23. INDULTO CONCEDIDO EM MARÇO/2024. NATUREZA DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALORES DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os valores recolhidos a título de prestação pecuniária que substituiu a pena privativa de liberdade possuem a natureza jurídica de verba indenizatória, ou seja, de reparação dos danos causados às vítimas. Somente quando não é possível a reparação, notadamente nos casos em que a vítima é o próprio Estado, a prestação assume natureza social, sendo destinada para entidades públicas e privadas, e, portanto, passíveis de devolução, diante de sua ausência de natureza alimentar.
2. A decisão que concede indulto tem natureza declaratória. Precedentes.
3. Concedido o indulto e extinta a pena de liberdade e de multa, é direito do apenado receber a devolução das prestações pecuniárias pagas após a data do Decreto concessivo, desde que os valores ainda estejam vinculados à Vara. 3.1. Caso referidos valores já tenham sido repassados à instituição conveniada, eventual restituição deve ser pleiteada em ação própria.
4. Recurso de agravo de execução conhecido e provido.